Tribunal: TJSP
Processo: 2026671-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de execução – Agravante que ajuizou a ação em exame em 21.9.2020, não tendo postulado a justiça gratuita – Benefício que foi pleiteado pela agravante somente em 30.9.2025 – Caso em que, embora seja admissível a outorga da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível que ela evidencie a hipossuficiência financeira – Súmula 481 do STJ

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de execução – Agravante que ajuizou a ação em exame em 21.9.2020, não tendo postulado a justiça gratuita – Benefício que foi pleiteado pela agravante somente em 30.9.2025 – Caso em que, embora seja admissível a outorga da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível que ela evidencie a hipossuficiência financeira – Súmula 481 do STJ – Pleito tardio do benefício que, apesar de possível, fica condicionado à demonstração da superveniente alteração da situação econômica da parte, o que não ocorreu – Balancetes apresentados pela agravante que não permitem concluir que ela não possua condições de arcar com o pagamento das custas em razão das quais requereu o benefício (desarquivamento e citação por edital da agravada) - Na hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor alto, nada impede que a agravante requeira o seu parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade especificamente em relação ao ato a ser efetivado - Art. 98, §§ 5o e 6o, do atual CPC – Decisão mantida - Agravo desprovido.